Tribunal: CARF
Processo: 10073.721488/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721488/2016-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.785 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
FRATERNIDADE BRANCA UNIVERSAL DO ARCANJO MICKAEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO
POR EDITAL.
É autorizada a intimação editalícia quando resultar infrutífera a intimação
postal. Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, para permitir a intimação por edital.
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, não cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às
alegações apresentadas fora do prazo legal.
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.783, de 01 de fevereiro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10073.721486/2016-99, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721488/2016-88
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por meio de Notificação de Lançamento o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda São Roque”, cadastrado na RFB sob o no 5.523.191-8, com área declarada
de 150,0 ha, localizado no Município de Parati/RJ.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal, cuja ciência se deu por
meio do Edital, em face de devolução do AR, para o contribuinte apresentar, além dos
documentos cadastrais, outros documentos de prova constantes na intimação.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR, a fiscalização resolveu alterar a área total do imóvel;
glosar a área de preservação permanente, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado,
com base em valor constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal.
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte com Requerimento de
Revisão de Retificação de Lançamento, com preliminar de tempestividade, instruído com os
documentos, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
1) Registra que o Parque Nacional da Serra da Bocaina compreende uma Unidade
de Conservação ambiental (área de interesse ecológico) fundamental para a
preservação da mata atlântica, por ser importante área de proteção da
biodiversidade em nível mundial, que é reconhecida internacionalmente como
escudo de proteção da fauna e da flora planetária; daí a sua relevância a ponto de
ser instituída como área de domínio público diretamente pela própria União,
desde 1971, ou seja, há quase 50 anos;
2) Assevera que, indiscutivelmente, essa situação de fato, que representa a verdade
material, permanece assim há quase 50 anos e, assim, continuará enquanto a
União mantiver em vigor o Decreto; nada podendo fazer a respeito disso,
portanto, a natureza e a relevância do Parque, bem como a sua própria existência,
exsurge independente de qualquer cadastro, Laudo, de sua declaração ou de
qualquer órgão público;
3) Sustenta que, baseado no princípio da verdade material, a presente manifestação
deve ser considerada como tempestiva, isso porque a RFB dispunha do seu
correto endereço completo, senão por meio do cadastro, pelo menos pela DITR,
onde consta o número da caixa postal;
4) Comenta que, ainda que as comunicações via correspondência postal não tenham
surtido o êxito desejado, poderia a RFB dispor de outros meios de comunicação,
entre os quais, a comunicação pessoal, por intermédio de funcionário da própria
RFB, por meio de uma diligência a sua sede e, portanto, as vias de comunicação
não se esgotaram plenamente;
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

5) Requer, inicialmente, a instauração de revisão (de ofício), para retificação dos
lançamentos, relativos aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, nos termos do art. 6o,
I e do art. 6o-A, I, ambos da Instrução Normativa RFB no 958/2009;
6) Salienta que não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
Decisões em processos administrativos fiscais, tendo em vista que esse é aplicado
aos processos judiciais, observando que o Decreto no 70.235/1972 já prevê essa
situação, assim como o art. 147 do CTN;
7) Acentua que o princípio da verdade material deverá subsidiar o processo
administrativo, devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos,
conforme ocorrida e, para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos
fatos, podendo realizar as diligências que considere necessárias à
complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida relativa aos fatos
trazidos no processo;
8) Considera que a valoração das provas trazidas nos autos do processo deve ser
inspirada pela busca da verdade material, para assim se verificar efetivamente o
princípio do livre convencimento motivado do julgador, pois, de acordo com este
princípio, o julgador deverá valorar as provas a ele apresentadas livremente,
sempre buscando a verdade material dos fatos;
9) Menciona que possui sua sede no presente imóvel, localizado na rodovia Rio-
Santos/BR 101, km 555 (antigo km 551), bairro São Roque, em Parati/RJ e que
ela está situada em área urbana, em local de fácil acesso, à margem da rodovia
federal, possuindo portaria, cancela, sistema de vigilância e guarita 24 horas,
onde recebe suas correspondências, entre citações, intimações e notificações;
10) Destaca que dispõe, inclusive, de caixa postal na agência dos Correios de
Parati/RJ (cx postal no 74.680), visando a facilitar a comunicação com a entidade;
11) Enfatiza que não há outro local, que não seja a própria sede, e que na sua entrada
existe, inclusive, uma placa e uma inscrição no muro, identificando claramente a
sede da entidade, bem como ao longo da extensão de toda a propriedade, na
rodovia BR 101 e, não obstante, as notificações não teriam chegado ao destino; o
que é espantosamente estranho, dado que todas as comunicações que lhe são
endereçadas, seja de que natureza forem, sempre chegaram ao conhecimento de
sua sede, havendo, inclusive, uma guarita cujo agente é responsável pela
recepção das correspondências;
12) Observa que, apesar das notificações terem retornado sem êxito, a RFB não as
encaminhou a sua caixa postal (numeração da caixa postal identificada nas
próprias notificações), demonstrando que o Órgão tinha pleno conhecimento,
para se comunicar com ela por outros meios;
13) Questiona, sendo de interesse de ambas as partes na elucidação dos fatos, o
porquê das notificações não terem sido encaminhas para sua caixa postal
(presentes nas próprias notificações fiscais), já que, também, havia fornecido essa
via de comunicação à RFB;
14) Requer a reabertura do feito, tendo em vista que as vias de comunicação não
foram completamente esgotadas, solicitando, também, a sua reabertura, para
apuração da verdade material;
15) Registra que, nos termos do art. 150, VI, “b”, c/c § 4o, da Constituição da
República (bem como do CTN, art. 9o, III, “b”), é vedado à União instituir
imposto sobre o patrimônio de templos de qualquer culto;
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

16) Afirma que possui natureza jurídica de “templo” (acepção Constitucional) ou,
ainda, de “organização religiosa” (terminologia adotada em âmbito
infraconstitucional, segundo CC, art. 44, IV e §1o), para fins de assegurar o seu
direito à imunidade tributária referida, como forma de assegurar o exercício do
direito fundamental à liberdade de organização religiosa e de culto;
17) Alega que sua natureza religiosa, inclusive, pode ser extraída, além do art. 2o,
também e principalmente, do art. 1o do Estatuto, que dispõe que é uma sociedade
de caráter religioso, sob a inspiração e a proteção do Arcanjo Mickael;
18) Diz que o art. 20 e o art. 21, ambos do seu Estatuto, bem como o art. 32, ao
tratarem da hierarquia espiritual da entidade (ou seja, da estrutura interna da
instituição), especifica que a cúpula da hierarquia é constituída de sacerdotes (os
sacerdotes dos símbolos), os quais representam as Forças Supremas Espirituais,
denotando-se claramente tratar-se de uma organização religiosa;
19) Assevera que é indevida a tributação sobre o imóvel de sua propriedade, haja
vista a imunidade assegurada pela legislação de regência;
20) Transcreve o art. 1o da Lei no 9.393/1996, para dizer que, nos termos do art. 32,
§§ 1o e 2o, do CTN, o art. 194, I, da Lei Municipal no 1.352/2002 (Município de
Paraty/RJ) e, posteriormente, o art. 202, I e II, o art. 205, o art. 206, XI e o art.
210, I, todos da Lei Complementar Municipal no 34/2007, definiram o bairro São
Roque como área urbana (e de expansão urbana) do Município de Paraty/RJ
(legislações anexas);
21) Assinala que, de acordo com toda a documentação dos autos, o imóvel de sua
propriedade, sede da entidade, está localizado no bairro São Roque, de onde se
depreende ser indevida a tributação do ITR e, portanto, seguindo a exegese do
art. 32, caput, do CTN, a exação ora apurada a título de ITR sobre o imóvel de
sua propriedade é manifestamente ilegal;
22) Acentua que o lançamento equivocado, total ou parcial, independentemente da
modalidade do seu pagamento, não convalida a obrigação tributária inexistente
(CTN, art. 165) e, não obstante, como compensação pelo contratempo ora
ocasionado, renuncia à repetição do indébito tributário - prescrito ou não
prescrito -, decorrente dos lançamentos fiscais e contábeis equivocados;
23) Explica que havia movido ação judicial de indenização por desapropriação
indireta da área do Parque Nacional da Serra da Bocaina (Seção Judiciária do Rio
de Janeiro / TRF 2o Região, Processo no 0000675-17.2007.4.02.5111), postulando
reparação cível em função do alegado desapossamento ocorrido no imóvel em
razão da publicação da Lei no 9.985/2000 (art. 11), posto que, Com o advento da
legislação referida, entendeu que teve a sua posse e o seu domínio retirados por
ato estatal, configurando confisco de propriedade, razão pela qual a área
declarada como de sua propriedade nas DITR de 2012 e de 2013 foi de apenas
150,0 ha, pois toda a área restante está localizada no Parque Nacional da Serra da
Bocaina;
24) Esclarece que, com a ação a ser julgada improcedente (dado que a pretensão foi
considerada prescrita), passou, então, a declarar, a partir de 2014, como área
total, também, a área localizada no interior da referida Unidade de Conservação
Ambiental (área de interesse ecológico);
25) Comenta que, julgada improcedente a sua pretensão, concluiu que não houve a
desapropriação indireta, portanto, a área referida permanecia como sendo de sua
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

propriedade e isso explica a divergência entre a área apurada nas DITR de 2012 e
2013 em relação à DITR de 2014;
26) Ressalta que pequenas divergências de metragens deram-se em face da qualidade
técnica e tecnológica utilizada atualmente para se elaborar o Laudo. É notório que
a forma de se realizar metragens mudaram muito nos últimos anos, sendo muito
mais precisas, por isso, diante do trabalho desenvolvido e apresentado pela
sociedade empresária IPÊ AMBIENTAL LTDA, contratada para elaborar o novo
Laudo Ambiental em 2014, a DITR sofreu algumas alterações em relação às
anteriores;
27) Frisa que, ainda que a “propriedade” da área lhe pertença, na prática, perdeu o
domino útil sobre a área do Parque Nacional da Serra da Bocaina, pois, nada
pode fazer sobre aquela área, já que ela está protegida e reconhecida nacional e
mundialmente como Unidade de Conservação ecológica de “proteção integral”;
28) Menciona que a propriedade plena pressupõe o domínio, que se subdivide nos
poderes de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa e, e m que pese ser a
propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando
o imóvel encontra-se ocupado pelo Parque Nacional, eis que o proprietário é
tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o imóvel em praticamente
todos os seus elementos, pois não tem mais a posse nem a possibilidade de uso ou
fruição do bem;
29) Sustenta que não havendo a exploração do imóvel, não há, a partir dele, qualquer
tipo de geração de renda ou de benefícios para o proprietário, portanto, é injusto
ser severamente tributada sobre uma área sobre a qual não pode nada fazer,
explorar ou usufruir, e que é de conhecimento mundial a sua existência e
importância;
30) Entende que o art. 17-O da Lei no 6.938/1981, com base no qual o ADA é exigido
para fins de isenção do ITR, foi instituído pela Lei no 10.165/2000, no entanto,
com a edição da Medida Provisória no 2.166-67/2001, que acrescentou o §7o ao
art. 10 da Lei no 9.393/1996, o art. 17-O referido foi tacitamente revogado;
31) Considera que o art. 10, §7o, da Lei no 9.393/1996, estabeleceu justamente ser
inexigível qualquer ato declaratório, para fins de prévia comprovação das áreas
de isenção discriminadas na DITR, recaindo ao contribuinte a responsabilidade
de suas declarações, por meio de outras provas que lhe fossem exigidas,
notadamente o Laudo Ambiental e era, justamente, com base nesse dispositivo
que a Fazenda Nacional não exigia o ADA, para fins comprovação das áreas de
preservação permanente e afins, uma vez que ele havia sido revogado, como
consequência, a exigência anteriormente prevista no citado art. 17-O da Lei no
6.938/1981;
32) Comenta que duas normas incompatíveis entre si não podem vigorar
simultaneamente no mesmo sistema jurídico, sob pena de antinomia insanável e,
justamente, em razão disso que o próprio sistema legal, por meio do Decreto-Lei
no 4.657/1942, em seu art. 1o, § 1o, estabeleceu que “a lei posterior revoga a
anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”;
33) Assinala que, quando o art. 10, §7o, da Lei no 9.393/1996 passou a regulamentar a
matéria, afastando a exigência do ADA, incompatibilizando-se com o art. 17-O
da Lei no 6.938/1981 anteriormente editado, que até então o exigia, o assunto,
além passar a ser legislado pela lei nova, foi ainda inteiramente por ela regulado,
pois o ADA passou a ser simplesmente inexequível;
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

34) Explica que o texto do art. 17-O da Lei no 6.938/1981 pode não ter sido
expressamente revogado, daí a confusão operada pela Fazenda Nacional, mas,
por óbvio, foi tacitamente revogado, dado que matéria nele regulamentada
(exigência de ADA) passou a ser regulamentada pelo art. 10, §7o, da Lei no
9.393/1996 (inexigência do ADA) e, não fosse isso, ou seja, estivesse em vigor o
art. 17-O da Lei no 6.938/1981, a Fazenda Nacional então poderia exigir o ADA
ao longo de todo o período até a edição da Lei no 12.651/2012, que revogou o
citado art. 10, §7o, da Lei no 9.393/1996;
35) Infere que não houve repristinação do art. 17-O da citada lei com a edição da Lei
no 12.651/2012 (que revogou o art. 10, §7o, da Lei no 9.393/1996), considerando
que o art. 1o, §3o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, nos ensina que, “salvo
disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora
perdido a vigência” e, assim, inexistindo disposição nesse sentido na Lei no
12.651/2012, depreende-se não ter ocorrido nenhuma forma de repristinação
expressa nesse sentido, já que a repristinação tácita é vedada em lei;
36) Ressalta que o texto do art. 17-O da Lei no 6.938/1981 não exige, em momento
algum, que o ADA tenha de ser expedido anualmente pelo contribuinte, no
entanto, para fazer jus à exclusão das áreas definidas no inciso I do §1o do art. 10
da Lei no 9.393/1996, a RFB tem exigido a apresentação anual do ADA, que é
uma exigência temporal não expressa na lei;
37) Entende que os ADA existentes, como o cadastrado em 2005 sob o no
02022.002788/05-35, o ADA de 2006 – no 02022.003205/06-00 e o ADA no
0202002960077 (conforme declarados na DITR 2012 e 2013), são suficientes
para o preenchimento do requisito exigido pelo art. 17-O da Lei no 6.938/1981,
sobretudo quando se tem à vista que as características ambientais do local não
foram alteradas, daí porque não fazer sentido a exigência (inexistente na lei) de
que sua expedição seja anual;
38) Informa, ainda, que anexou o ADA/2018 no 11833332526796, demonstrando que
a área de Área de Preservação Ambiental, criada por meio de Decreto desde
1971, existirá enquanto o governo federal determinar, não sendo sua prerrogativa
fazer qualquer modificação no seu status;
39) Comenta que o próprio art. 6o da IN/RFB no 1.715/2017, ao dispor sobre o ADA,
não faz qualquer exigência de que seja expedido um ato para cada ano, fazendo,
inclusive, remissão ao texto do art. 17-O da Lei no 6.938/1981, que, como se
disse, também, não traz nenhum exigência, salientando que idêntica inexigência,
também, se verifica nas IN/RFB no 1.651/2016, no 1.578/2015 e no 959/2009;
40) Considera que, em função de as próprias Instruções Normativas fazerem
referência expressa ao art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e que este dispositivo legal,
por sua vez, não exige que o ADA seja expedido a cada exercício fiscal, a
inscrição do ADA já referida é suficiente, não havendo necessidade de que seja
renovada ano a ano;
41) Argumenta que o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 dispõe que ”os proprietários
rurais que se beneficiarem com redução do valor do ITR, com base em ADA,
deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960/2000, a título de Taxa de Vistoria” e que essa redução do valor do
imposto compreende hipótese de isenção tributária, ou seja, de exclusão do
crédito tributário, sendo que o crédito tributário já dever ter sido constituído, daí
porque o ADA serve para amparar o contribuinte nas hipóteses previstas no art.
3o da Lei no 9.393/1996, que tratam justamente dos casos de isenção do ITR;
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

42) Infere que as hipóteses definidas no art. 10, §1o, II, da Lei no 9.393/1996 referem-
se à apuração da área tributável, assim compreendidas como parte integrante (no
caso, excludente) da base de cálculo do imóvel e, portanto, antecede a
constituição do crédito tributário, logo, não se confunde com isenção ou redução
de valor;
43) Alega que não se pode falar em “redução de valor” nesse momento, uma vez que
inexiste valor a ser reduzido, já que o crédito não foi sequer lançado ou mesmo
apurado;
44) Reforça que não se pode ainda falar em “redução de valor” nesse momento, uma
vez que as áreas referidas no art. 10, §1o, II, da Lei no 9.393/1996 sequer
compreendem área tributável ou hipótese de incidência tributária do imóvel,
como alude o próprio dispositivo legal;
45) Argumenta que o art. 10, §1o, II, da Lei no 9.393/1996 trata de “área não
tributável”, enquanto o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 fala em “redução do valor
do imposto”, logo, são figuras diametralmente distintas; a primeira, hipótese de
apuração do tributo, antecede a constituição do crédito tributário, sendo, por isso
mesmo, parte integrante para sua apuração/constituição e a segunda decorre de
crédito já constituído, cujo valor pode ser reduzido diante das hipóteses de
isenção previstas na legislação;
46) Aduz que o ADA, como instrumento de isenção fiscal, somente pode ser exigido
nessas hipóteses; jamais para fins de apuração da área tributável e tanto é assim
que a própria Lei no 9.393/1996 não condiciona a apuração das áreas não
tributáveis à exigência de realização do ADA;
47) Registra que a área total do imóvel possui 2.691,1 ha, sendo 2.461,8 ha “área de
interesse ecológico”, uma vez que estão inseridas no Parque Nacional da Serra da
Bocaina, criado, definido e regularizado pelo Decreto no 68.172/1971, pelo
Decreto no 70.694/1972 e pelo Decreto no 84.017/1979, logo, não se trata de mera
área de preservação permanente, mas, de verdadeira “Unidade de Conservação de
Proteção Integral”, do art. 8o, III, da Lei no 9.985/2000;
48) Acentua que a relevância do Parque é tamanha que, nos termos do art. 11, §1o,
primeira parte, da Lei no 9.985/2000, o “Parque Nacional é de posse e domínio
públicos”, justamente, porque é dentro dessas áreas que se protege grande parte
do ecossistema mundial, por isso, exsurge da própria legislação, no caso, dos
Decretos Federais citados, configurando conhecimento público e notório a sua
existência, independendo, portanto, de qualquer ato declaratório posterior (como
o ADA, por exemplo);
49) Destaca que não é o ADA que define a área como Parque Nacional, mas, sim,
única e exclusivamente a legislação federal, pois o ADA não tem o condão de
constituir o direito, por se tratar de ato meramente declaratório, já que o direito
material é constituído a partir dos Decretos, sendo, por isso, suficiente a sua
comprovação física mediante o Laudo Ambiental (princípio da verdade material);
50) Diz ser desarrazoada a exigência de ato meramente formal – o ADA – quanto se
tem a olho nu, decorrente da própria legislação federal, que a área de interesse
ecológico constitui, por si só, o Parque Nacional;
51) Assevera que seria absurdo que pelo simples equívoco em face de um endereço,
ou de entregas de correspondências ou ainda apresentação de um documento
ADA, fosse obrigada a pagar imposto referente a uma área conhecida nacional e
até internacionalmente como de preservação ambiental desde 1971;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

52) Registra que o STJ já assentou ser desnecessário apresentar o ADA, para que se
reconheça o direito à isenção do ITR, uniformizando a jurisprudência a respeito
da matéria, transcrevendo Ementas de Decisões desse Tribunal, para embasar sua
tese;
53) Enfatiza que a Lei no 12.651/2012, que revogou a inexigência prevista no art. 10,
§7o, da Lei no 9.393/1996, somente entrou em vigor em 28.05.2012, ou seja,
posteriormente a ocorrência do fato gerador incidente sobre o exercício de 2012,
não podendo, em consequência, retroagir os seus efeitos para o exercício em
referência, sob pena de violação ao art. 6o do Decreto-Lei no 4.657/1942;
54) Observa que a eficácia da nova lei não pode retroagir para alcançar o direito
adquirido ou o ato jurídico perfeito consumado pela ocorrência do fato gerador
anterior à sua entrada em vigor, pois os efeitos são necessariamente prospectivos;
jamais retroativos, considerando que é a ocorrência do “fato gerador” que faz
nascer a obrigação tributária, quanto ao pagamento da exação referida; não a sua
“declaração” à Fazenda Nacional;
55) Diz que as próprias IN/RFB no 1.715/2017, IN/RFB no 1.651/2016, IN/RFB no
1.578/2015 e IN/RFB no 959/2009 dão conta de que as áreas enquadradas como
não-tributáveis do imóvel devem se referir à situação existente em 1o de janeiro
do ano da declaração, uma fez que se trata do momento do nascimento da
obrigação tributária;
56) Transcreve o art. 11, §1o, da Lei no 9.985/2000, para dizer que, não obstante tal
disposição legal, a área nunca foi desapropriada pela União, perfazendo, desde a
edição do primeiro Decreto, mais de 47 anos;
57) Salienta que é obrigada a manter e a preservar a referida área de “domínio
público” e a se submeter a todas as exigências legais, a se defender dos nuances
de uma legislação perversa e leonina, sob pena de ver o seu patrimônio
remanescente dilapidado a cada ano, por um governo federal que há 4 décadas
permanece inadimplente, pois não efetua a desapropriação devida na forma da
lei;
58) Entende que a ela é atribuída dupla penalização: por não receber a indenização
decorrente da desapropriação das terras inseridas no Parque Nacional da Serra da
Bocaina, dado que a União simplesmente se recusa a realizar o ato expropriatório
e por se vir obrigada a recolher um imposto absurdamente valorado sobre uma
área de domínio público, que compreende sabidamente a área ecológica do
Parque Nacional;
59) Considera que sobre a desapropriação não há o que fazer, uma vez que depende
de ato exclusivamente do Chefe do Poder Executivo Federal e sobre a
ilegalidade, quanto à cobrança da exação fiscal em apreço, espera e confia que as
autoridades da RFB possam corrigir o presente equívoco, no entendimento de que
sempre agiu de boa fé;
60) Comenta que a questão é tão controvertida, que já existe um projeto de lei (PLS
no 640/2105), que dispõe que o contribuinte poderá usar o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) para apuração da área tributável de sua propriedade, sobre a qual é
calculado o ITR, em detrimento do ADA;
61) Registra que já dispõe do CAR, em anexo, por refletir a realidade do imóvel com
maior fidedignidade;
62) Esclarece que, de acordo com o sistema FAERJ da Secretaria da Agricultura e
Pecuária do Estado do Rio de Janeiro, os VTN correspondentes para os exercícios
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

são: 2012 - R$ 1.170,00/ha; 2013 - R$ 1.250,00/ha e 2014 - R$ 1.320,00/ha,
observando que, segundo a legislação, na existência de apresentação do Laudo, o
VTN, então, é apurado com base nos valores alimentados pelas Secretarias
Estaduais de Agricultura e Pecuária;
63) Informa os valores citados são diretamente extraídos do sistema FAERJ
(www.sistemafaerj.com.br/vtn-valor-de-terra-nua/); ressaltando que os VTN de
um Parque Ambiental Federal, com terras intocáveis, tenham valores muito
menores do que os anteriormente citados e, assim, os números apresentados
merecem uma análise mais direcionada para a situação fática;
64) Entende que os documentos dão prova, portanto, de que a área total aproveitável
compreende a, no máximo, 32,3 ha (DITR 2014), sendo que 24,6% de área
efetivamente utilizada, ou seja, entre 65% a 80%, justamente, porque quase todo
imóvel está inserido em área de interesse ecológico, logo, a alíquota aplicável
deverá ser de apenas 1,60% (art. 11 da Lei no 9.393/1996) ou de 0,45% (art. 34
do Decreto no 4.382/2002), e não a alíquota de 8,60 % constante nos
lançamentos;
65) Afirma, quanto às benfeitorias, que os Laudos ambientais apresentados,
confeccionados por profissionais técnicos habilitados, fazem prova das
benfeitorias existentes no imóvel;
66) Assevera que, em consequência, a multa fixada é inexigível, uma vez que não
incorreu em nenhuma ilegalidade, assim, seu valor é passível de redução e de
eliminação;
67) Pelo o exposto, requer: (i) seja instaurada a revisão (de ofício), para retificação do
lançamento, relativos aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, nos termos do art. 6o,
I e do art. 6o-A, I, da IN/RFB no 958/2009; (ii) reabertura do procedimento, a fim
de assegurar o contraditório e a ampla defesa; (iii) a anulação do lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão não conheceu da impugnação, por ser
intempestiva, e manteve o crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas pelo requerente.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, alegando, em suma:
1) A impossibilidade de intimação por edital, eis que a intimação realizada se
sucedeu justamente em momento difícil para o recorrente, quando fazia a
transição do quadro administrativo da entidade, motivo pelo qual, entende que
não há como concluir que qualquer diligência pessoal que pudesse justificar a
posterior intimação por edital fosse improfícua, conforme condição estabelecida
pelo parágrafo 1o, do art. 23, do Decreto n° 70.235/72.
2) Não dispõe de meios de quitar as dívidas tributárias contraídas no presente
processo administrativo fiscal, de forma que, se o presente recurso não for
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

admitido, sua existência neste mundo estará seriamente comprometida, podendo
realmente deixar de existir.
3) Em seguida, invocando o princípio da verdade material, tece considerações sobre
o mérito da questão posta.
Posteriormente, o sujeito passivo apresentou manifestação nos autos, solicitando a
revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149, VIII, do CTN, reiterando, ainda, que a
intempestividade da peça impugnatória teria ocorrido em razão de as notificações endereçadas à
FBUAM terem sido realizadas justamente durante o período de transição de sua administração.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Intempestividade da impugnação.
Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que
a oportunidade de se discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente
constituído
está
condicionada
à
apresentação
de
impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Tem-se, portanto, que a apresentação intempestiva da impugnação
impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo e
restringe a análise do Recurso Voluntário apenas às questões contrárias à
declaração de intempestividade, restando prejudicada a análise das
demais questões suscitadas.
Nessa toada, a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da
impugnação, por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta)
dias previsto no art. 15, do Decreto n° 70.235/72.
O contribuinte, em seu recurso, alega a impossibilidade de intimação por
edital, levando em consideração que a intimação teria ocorrida em
momento difícil para o recorrente, quando fazia a transição do quadro
administrativo da entidade, motivo pelo qual, entende que não há como
concluir que qualquer diligência pessoal que pudesse justificar a posterior
intimação por edital fosse improfícua, conforme condição estabelecida
pelo parágrafo 1o, do art. 23, do Decreto n° 70.235/72. É de se ver:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

[...] Em 28/09/2010, Cezário Peixoto havia sido eleito para ocupar o cargo de
Presidente da Diretoria Executiva da FBUAM e, com isso, se tornar o
responsável legal perante a Fazenda Púbica Federal.
Na sequência, diante da renúncia, por motivo de doença deste, em 27/10/2010,
Marco Lucio Malchistzky foi eleito para o mesmo cargo, em substituição ao
anterior.
Tendo em vista que este também se viu obrigado a renunciar em seguida, por
motivo de trabalho junto ao serviço militar, em 20/02/2011 foi eleito para
substituí-lo Antonio Eduardo de Oliveira Faria. Porém, por motivo de força
maior, tendo em vista a incompatibilidade deste com as exigências de seu
trabalho pessoal, bem como a distância de seu domicílio, Antonio Eduardo de
Oliveira Faria solicitou ao Colégio de Sacerdotes dos Símbolos que seu mandado
a frente da Diretoria Executiva não fosse mais renovado, tendo, então, sido eleito
para o mesmo fim, em 28/09/2016, Luis Fernando Sader.
As execuções fiscais apuradas nos procedimentos administrativos referidos são
referentes aos exercícios de 2012, de 2013 e de 2014, ou seja, durante a
administração de Antonio Eduardo de Oliveira Faria.
No entanto, as intimações realizadas pela Receita Federal do Brasil à FBUAM
aconteceram justamente entre os meses de julho/2016 e, especialmente, de
outubro/2016, durante o período de transição do quadro administrativo,
quando então Luis Fernando Sader pôde assumir a presidência da Diretoria
Executiva da FBUAM e conseguir se inteirar dos assuntos.
A sede da FBUAM é localizada em Paraty/RJ (rodovia federal Rio-Santos / BR
101, Km 555, bairro São Roque, município de Paraty/RJ – CEP 23970-000), em
localidade onde o Correios não entrega correspondência.
O domicílio de Antonio Eduardo de Oliveira Faria fica localizado (desde
sempre) no município de Rio do Sul/SC.
E o domicílio de Luis Fernando Sader fica localizado (desde sempre) na rua Dr.
Nicolau de Souza Queiros, 297, apto 31, São Paulo/SP – CEP 04105-001.
A FBUAM é uma instituição religiosa, sem fins lucrativos, destinada ao
congraçamento espiritual da humanidade.
Os membros que compõem o quadro administrativo da entidade são
voluntários e não dispõem de conhecimento técnico e profissional em
matéria de Administração; não recebem remuneração de espécie alguma;
nem qualquer modalidade de subvenção, auxílio de custos ou congênere. Ao
contrário, pagam de seu próprio bolso as despesas necessárias para
trabalhar em prol do bem comum. Dedicam parte significativa de sua vida à
realização da Obra Divina.
A intimação realizada em outubro/2016 se sucedeu justamente em um momento
difícil para a FBUAM; justamente quando ela fazia a transição do quadro
administrativo da entidade. Tanto que a alteração de Luis Fernando Sader como
responsável pelo CNPJ da FBUAM perante a Receita Federal do Brasil só pôde
ser realizada somente em 12/12/2016.
Portanto, em realidade, não há como concluir que a diligência pessoal que
pudesse justificar a posterior intimação por edital fosse improfícua,
conforme condição estabelecida pelo parágrafo 1o do art. 23 do Decreto n.
70.235/1972, uma vez que, justamente diante das dificuldades narradas
durante esse período de transição, a FBUAM permaneceu “acéfala”, sem a
regularização de seu representante legal perante a Receita Federal do
Brasil.
Qualquer intimação pessoal que fosse realizada nesse período jamais teria o
condão de alcançar a eficácia necessária para o ato.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

A situação é bastante “sui generis”. A FBUAM jamais sonegou qualquer tributo,
tendo sempre procurado atender com zelo suas obrigações tributárias, bem como
se esforçado em pagar seus débitos regularmente.
Tanto que vem se esforçando em fazer prova da verdade material dos fatos.
A FBUAM não dispõe de muitos recursos financeiros, dependendo
necessariamente da contribuição voluntária de seus membros para sobreviver.
Não dispõe de meios de quitar as dívidas tributárias contraídas no presente
procedimento administrativo fiscal, de forma que, se o presente recurso não
for admitido, sua existência neste mundo estará seriamente comprometida,
podendo realmente deixar de existir.
Por isso o esforço em fazer prova da verdade material dos fatos.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque, quando resultar improfícuo um dos meios de intimação
previstos no caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/72, a intimação
poderá ser feita por edital (§ 1°, do art. 23, do Decreto no 70.235/72).
Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, para permitir a intimação por edital.
Dessa forma, não vislumbro qualquer irregularidade na hipótese dos
autos. Após a devolução da correspondência pela Empresa de Correios e
Telégrafos (ECT), consignando os registros pertinentes, a Receita
Federal do Brasil intimou o sujeito passivo por meio do edital, na forma
prevista na legislação aplicável, não havendo qualquer vício no
procedimento adotado.
A propósito, não tendo logrado êxito na intimação por via postal, a
Autoridade Fiscal não poderia se manter inerte, sob pena de caducar o
direito da Fazenda Nacional, sendo possibilitada a intimação do sujeito
passivo por meio de edital, conforme previsto no § 1°, do art. 23, do
Decreto no 70.235/72.
A circunstância de o sujeito passivo, à época, estar passando por
transição no quadro administrativo da entidade, não tem o condão de
invalidar a intimação por edital e nem mesmo postergar o prazo para
apresentação da peça de defesa, não havendo qualquer previsão na
legislação tributária neste sentido.
Desse modo, resta intempestiva a impugnação apresentada, não tendo
sido instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235/72,
o que prejudica a análise das demais questões suscitadas pelo recorrente.
Por fim, registro que a intempestividade da impugnação não afasta a
possibilidade de a interessada submeter os documentos de prova, que
instruem sua defesa, à apreciação da Autoridade competente da DRF de
jurisdição do seu domicílio tributário, que decidirá sobre a revisão de
ofício do lançamento, no teor do art. 145, inciso III, c/c art.149, inciso
VIII, do CTN, observada a legislação de regência das respectivas
matérias.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2016-88

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redator

Fl. 479
DF CARF MF
Original